Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra KAIQUE DEIVID BENÍCIO, ora paciente. Em seu arrazoado, a d. defesa noticia que o paciente encontra-se preso desde 06/05/2020, em virtude da prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2o, II e VII e § 2o-A, I, do Código Penal. Esclarece que a instrução iniciou-se em audiência realizada em 26/08/2020, com continuação em 15/09/2020, em virtude de o ilustre representante do Ministério Público ter insistido na oitiva de outras testemunhas. Assevera que, na última audiência, o ilustre representante do Parquet reiterou o pedido de realização do exame prosoprográfico, diligência deferida pela d. magistrada do conhecimento, já tendo transcorrido, desde então, prazo superior a 150 dias, sem qualquer outra providência. Em face do que vem sendo verificado no curso da tramitação processual, sustenta ocorrência ofensa ao princípio da duração razoável do processo, em evidente constrangimento ilegal ao paciente, pelo excesso de prazo. Além disso, invoca os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, expondo que o “paciente já cumpriu uma eventual futura pena que lhe será imposta em regime integralmente fechado”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para que seja revogado o r. decreto de prisão preventiva do paciente, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consta que em habeas corpus precedente (HC 0722333-35), esta egrégia Turma Criminal, sob a relatoria ilustre do eminente Desembargador Cruz Macedo, entendeu como presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do ora paciente, conforme julgamento ocorrido em 20/08/2020, estando a ementa que fora lavrada para o v. acórdão assim redigida: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática do delito de roubo qualificado consumado, em circunstâncias indicadoras da periculosidade do acusado, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e inaplicáveis medidas cautelares alternativas. 2. Ordem denegada". Tendo em conta o teor do julgamento em referência, a insurgência relativa à prisão propriamente dita não mais se mostra passível de discussão, remanescendo, apenas, a tese relativa ao excesso de prazo. Nesse aspecto, após detida análise deste feito, tenho para mim que não há constrangimento evidente que possa justificar o deferimento do pleito liminar aqui vindicado. Com efeito, a partir dos documentos que foram juntados aos autos, constata-se que na audiência de instrução ocorrida em 15/09/2020, o ilustre representante do Ministério Público reiterou o pedido de realização do exame prosoprográfico – que já havia sido requerido com o oferecimento da denúncia. A d. magistrada do conhecimento deferiu o pedido, determinando a remessa do inquérito policial ao Instituto de Criminalística (ID 23357285, pgs. 69/71). Em 28/09/2020, referido órgão respondeu ao juízo, informando que “não localizamos mídia juntada à solicitação”, esclarecendo que o ideal seria a apresentação de mídia física (ID 23357285, pg. 88). Consoante informações obtidas em consulta aos autos da ação penal (autos no 0715842-09), a d. magistrada do conhecimento, então, determinou a remessa de cópia das mídias físicas ao Instituto de Identificação do Distrito Federal (ID 74586930 da ação penal). Conforme certidão constante de ID 77454657 (ação penal), o ofício foi remetido ao órgão em 18/11/2020. Apesar de não ter havido resposta do órgão, não há evidência de desídia do Poder Judiciário em relação à condução do processo, estando o d. Juízo, ao que indicam os autos, à espera da finalização da diligência. Trata-se de diligência considerada essencial para o julgamento da ação, que se relaciona diretamente com a identificação facial dos denunciados. Por outro lado, em que pese a extrapolação do prazo sugerido na Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria de Justiça do egrégio TJDFT, não se mostra razoável a imediata revogação da prisão preventiva. No ponto, a jurisprudência pátria rechaça a concepção no sentido de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. No caso em comento, não se vislumbra demora injustificada na conclusão dos prazos processuais, sobretudo em decorrência das severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto pandêmico vivenciado mundo afora. O prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria de Justiça do egrégio TJDFT não resulta, ao que parece, de desídia do Poder Judiciário na condução do feito, mas das peculiaridades do caso em apreço. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. Juíza do conhecimento, especialmente em relação à eventual conclusão do exame prosopográfico. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência e intimem-se.